Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias judiciais quando há fundamentação idônea.
2. É correta a valoração negativa da conduta social se o acusado pratica o crime enquanto cumpria pena por delito diverso.
3. Recurso conhecido e não provido.